Tribunal: STF
Processo: AP 2186
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ROZILEIS DOS SANTOS CUNHA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023).



    Em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória em 18/1/2023 (Pet 10.820), em 1º/7/2024, decretei a prisão preventiva da ré (eDoc. 51).



    A prisão da ré foi efetivada em 12/7/2024 e a audiência de custódia foi realizada na mesma data (eDoc. 53).



    Em 15/7/2024, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 87).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela concessão de liberdade provisória de Rozileis dos Santos Lopes” (eDoc. 67).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade provisória, a ré descumpriu as medidas cautelares a ela impostas, com notícia da prática de, pelo menos, 16 (dezesseis) violações às medidas cautelares imposta (petição STF nº 11.805/2024): 



    Dispositivo desligado:



    1) 18/12/2023 até 08/01/2024 (20 dias);



    Violação de área de inclusão:



    2) 19/10/2023 até 20/10/2023;



    3) 16/11/2023; 



    4) 21/2023 até 22/11/2023;



    5) 02/12/2023 até 03/12/2023;



    6) 14/12/2023 até 15/12/2023;



    7) 07/09/2023 até 08/09/2023;



    8) 09/09/2023 até 10/09/2023;



    9) 18/09/2023 até 19/09/2023;



    10) 23/09/2023 até 24/09/2023;



    11) 28/09/2023;



    12) 12/10/2023;



    13) 17/11/2023 até 18/11/2023;



    14) 27/11/2023 até 28/11/2023;



    15) 04/12/2023 até 05/12/2023;



    16) 11/12/2023 até 12/12/2023.



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ROZILEIS DOS SANTOS CUNHA (CPF nº 896.446.031-68).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente